Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. mídias com filmagens. APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO APREENDIDO LOGO APÓS AQUISIÇÃO DA DROGA CONFIRMADO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. MODULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apreensão de porções de maconha com o usuário logo após a sua aquisição com o apelante, corroborada pelas filmagens obtidas na investigação, pelo depoimento do usuário na delegacia e pelas declarações das testemunhas policiais em juízo, não deixam margem para dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação do apelante, sendo incabíveis tanto a absolvição como a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da lei no 11.343/2006.
2. Na hipótese, a abordagem do réu ocorreu imediatamente após a troca de objetos relatada na denúncia, que foi acompanhada e filmada pelos policiais em campana; tendo, ainda, o usuário descrito na Delegacia as características do vendedor da droga em consonância com as do acusado. Neste contexto, considerando as provas constantes dos autos, inclusive, com reconhecimento do réu de sua pessoa nas filmagens, desnecessário o procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal.
3. Verificado, no caso, que o réu ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude em razão da prática de atos infracionais, inclusive, pela prática de ato análogo ao crime de tráfico de drogas, o benefício do tráfico privilegiado pode não ser aplicado. Todavia, deve ser mantido o referido benefício concedido ao réu, pois se trata de recurso exclusivo da Defesa, evitando-se a reformatio in pejus. No entanto, o cometimento de tais atos infracionais pode ser considerado para definir a fração de redução prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e não provido.